Tribunal: TJES
Processo: 5024380-29.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-04-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5024380-29.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: COMPANIA PANAMENA DE AVIACION S/A e outros (3)
RECORRIDO: KELLY DANTAS PINTO
RELATOR(A):
FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5024380-29.2022.8.08.0035

RECORRENTE: COMPANIA PANAMENA DE AVIACION S/A, WEBJET PARTICIPAÇÕES S.A., GOL TRANSPORTES AEREOS S.A., GOL LINHAS AEREAS S.A.

RECORRIDO: KELLY DANTAS PINTO

VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA.

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RELAÇÃO DE CONSUMO. PASSAGEM AÉREA. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS.

(1). TESE AUTORAL.
TRATA-SE DE AÇÃO NA QUAL É OBJETIVADO O RECEBIMENTO DOS VALORES A TÍTULO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS, DECORRENTES DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE AÉREO.
(2) DISPOSITIVO DA SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS PARA:

“[...]
Pelo exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos para condenar os réus, solidariamente, ao pagamento de R$ 8.267,18 a título de danos materiais, com correção monetária do desembolso, e, juros de mora de 1% a.m da citação, bem como a indenização de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, com correção monetária a partir desta data (STJ 362).
[...]
”
.
(3)
RECURSO
GOL LINHAS AEREAS S.A.

PRELIMINARMENTE – GOL LINHAS AÉREAS S.A. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE. NECESSÁRIO AFASTAMENTO DA CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. NECESSÁRIA RETIFICAÇÃO DA INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA: POSICIONAMENTO DO C. STJ.
(4). CONTRARRAZÕES AUTOR.
EM SUMA, SEJA MANTIDA INALTERADA A SENTENÇA RECORRIDA.
(5) MÉRITO RECURSAL.
O AUTOR APELADO CONTRATOU SERVIÇO DE O AUTOR RECORRIDO TERIA CONTRATADO PACOTE DE VIAGENS AÉREAS COM MULTIDESTINOS JUNTO ÀS REQUERIDAS, QUE ATUAM EM CONJUNTO NA SISTEMÁTICA DA VENDA, PARA VIAJAR PARA CANCUN - MÉXICO COM SUA FILHA DA 2ª REQUERIDA, SENDO QUE A PASSAGEM DE IDA SERIA COBERTA PELA 1ª REQUERIDA E DA VOLTA PELA 3ª REQUERIDA. QUE NO MOMENTO DE
CHECK IN
NO AEROPORTO DE SÃO PAULO FOI INFORMADA PELA 1ª REQUERIDA QUE NÃO PODERIA EMBARCAR, SOMENTE SE A IDA E O RETORNO FOSSEM PELA MESMA CIA AÉREA. SENDO ASSIM, FICOU NO AEROPORTO DE SÃO PAULO POR MAIS DE 24 HORAS TENTANDO SEU EMBARQUE, E, POR ISSO TEVE GASTOS COM HOSPEDAGEM, ALIMENTAÇÃO, E, POR FIM COMPROU NOVAS PASSAGENS PARA SEU DESTINO INTERNACIONAL, EM RAZÃO DA FALTA DE RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA. NA ORIGEM, O MAGISTRADO ENTENDEU PELA PROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL, CONDENANDO AS RÉS AO PAGAMENTO DOS VALORES DEVIDOS A TÍTULO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS.
LEGITIMIDADE PASSIVA.
A RECORRENTE IMPUGNA A SENTENÇA QUE RECONHECEU SUA LEGITIMIDADE PARA SER PARTE E CONSEQUENTE RESPONSABILIZAÇÃO SOLIDÁRIA, AO ARGUMENTO DE QUE APENAS É RESPONSÁVEL POR PARTE DO TRAJETO E NÃO RESPONDENDO POR FATOS DECORRENTES DE OUTRA COMPANHIA AÉREA OU POR SERVIÇOS DE AGÊNCIAS DE TURISMO. CONTUDO, VERIFICO QUE A RECORRENTE ATUA DE MANEIRA MÚTUA, EM REGIME DE PARCEIRA, DE MODO QUE AMBAS SÃO INTEGRANTES DA CADEIA DE CONSUMO E, PORTANTO, RESPONSÁVEIS SOLIDÁRIAS, NOS TERMOS ARTS. 7º, PARÁGRAFO ÚNICO, E 25, §1º, DO CDC.
MÉRITO.
APÓS ANÁLISE AOS AUTOS, ENTENDO COMO
CORRETA A CONCLUSÃO ADOTADA PELO MAGISTRADO SENTENCIANTE DE QUE “
É ponto inconteste nos autos que a Autora adquiriu passagens aéreas junto as Rés para viagem internacional, contudo, na hora do embarque foi informada pela 1ª Requerida que não seguiria viagem, porque não faria a viagem e ida e volta pela mesma Cia aérea, fato este que jamais foi informado à demandante quando da compra dos bilhetes. Dessa sorte, incontroverso que as Requeridas agiram com inobservância aos princípios da informação, transparência e boa-fé objetiva – Incidência dos arts. 6º, incs. III, IV e VI, 30, 31, 35, 36, caput, 37, §§ 1º e 3º, 38, 46, 47, 51, inc. IV e XV, § 1º, incs. II e III, do CDC e art. 422 do Código Civil. Ademais, apesar da inversão do ônus da prova a Autora comprovou que estava com os bilhetes de ida e volta em mãos no momento do check-in, e, por isso os dados solicitados pela 1ª Requerida, estavam em mãos – não havendo que se falar em culpa por conduta da demandante. Por último, os próprios e-mails colacionados junto a peça de resistência da 2ª Requerida e 3ª Requerida dão conta de comprovar que problemas vinham sendo enfrentados com a 1ª Requerida quanto a cancelamento de voos, o que confirma a versão da demandante e reforça a falha na prestação de serviço. Nesse contexto, constato que a conduta ilícita das Requeridas por ausência de informação com relação à dinâmica de emissão dos bilhetes de ida e volta, acarretaram transtornos de cunho material e moral a Autora.”
.

DIANTE DESTA CONCLUSÃO, A CONDENAÇÃO EM DANOS MATERIAIS E MORAIS POSTULADOS SE MOSTRA ADEQUADA, NOS EXATOS TERMOS DA SENTENÇA. DEVENDO A SENTENÇA SER MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS OS DEMAIS TERMOS DA PEÇA RECURSAL APRESENTADA SE MOSTRAM GENÉRICOS E NÃO IMPUGNAM EXPRESSAMENTE A SENTENÇA VERGASTADAS, PELO QUE NÃO SERÃO APRECIADOS, POR VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE RECURSAL.
(6)
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
(7)
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI 9.099/95
.
(8)
POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL, CONDENO A PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS, BEM COMO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, OS QUAIS FIXO NO IMPORTE DE 20% (VINTE POR CENTO) SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO, NOS TERMOS DO ARTIGO 85, §2° DO CPC.

LEONARDO FEITAL DELGADO

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
FELIPE LEITÃO GOMES
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)